Tribunal: TJBA
Processo: 8146928-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146928-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TAYANA GOMES BARROS e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. MÚLTIPLAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA MAIORIA DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. FALHA NO DEVER DE GUARDA DOCUMENTAL E DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CORRETAMENTE DECRETADA. CONTRATOS APRESENTADOS. OPERAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSTATAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO SUBSEQUENTE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR. VÍCIO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE SE TRANSMITE À OPERAÇÃO DERIVADA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO INTEGRAL DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Nulidade e Revisão Contratual para: (a) declarar a nulidade de sete contratos bancários não apresentados pelo banco réu; (b) determinar a revisão da taxa de juros de um contrato de renegociação por onerosidade excessiva, com reflexo no contrato subsequente que o repactuou; e (c) condenar a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. A parte apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa. Como prejudiciais, argui prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade das contratações, a legalidade dos encargos e a impossibilidade de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a consumação da prescrição ou decadência; (ii) analisar a consequência jurídica da não apresentação, pela instituição financeira, dos instrumentos contratuais impugnados pela consumidora; (iii) aferir a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios nos contratos apresentados e a validade da tese de “contaminação negocial” aplicada pela sentença; e (iv) examinar a correção da condenação à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois, invertido o ônus probatório, cabia à instituição financeira, e somente a ela, a apresentação dos contratos. Sua inércia em produzir prova documental que estava sob sua guarda legitima o julgamento antecipado, não havendo que se falar em nulidade.

4. As prejudiciais de mérito também são afastadas, pois a pretensão de declaração de nulidade absoluta é imprescritível, e a pretensão de repetição do indébito em relações contratuais submete-se ao prazo geral decenal, não se confundindo com enriquecimento sem causa ou fato do produto.

5. No mérito, a sentença mostra-se irretocável. A ausência injustificada dos instrumentos contratuais, sob o frágil argumento de “expurgo sistêmico”, acarreta a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à inexistência ou invalidade desses negócios jurídicos.

6. Quanto aos contratos existentes, a sentença aplicou corretamente a jurisprudência do STJ ao identificar a abusividade da taxa de juros do primeiro pacto, por ser manifestamente superior à média de mercado, e ao reconhecer que tal vício contamina a renegociação subsequente, impondo o recálculo de toda a cadeia negocial para restaurar o equilíbrio e a boa-fé.

7. A condenação à restituição em dobro, por sua vez, está em conformidade com o precedente vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 676608), uma vez que a cobrança baseada em contratos inexistentes e encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8146928-23.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelados,
TAYANA GOMES BARROS
e
TAYANA GOMES BARROS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar
a preliminar e as prejudiciais de mérito,

e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)